Tribunal: TJSP
Processo: 1503222-19.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503222-19.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
METUZAEL DA SILVA DIAS JUNIOR e SILENE DE SOUZA MAIA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
2
Apelação no 1503222-19.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Metuzael da Silva Dias Junior e Silene de Souza Maia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14704
Apelação. Roubo. Art. 157, §2o, II, do CP. Autoria e materialidade
comprovadas. Reprimenda devidamente aplicada. Regime inicial
fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da internação
por tratamento ambulatorial para a ré Silene. Crime de roubo com
pena de reclusão. Inteligência dos arts. 26 c.c. 97, ambos do CP.
Recursos não providos.
Trata-se de apelações interpostas por METUZAEL DA SILVA
DIAS JUNIOR e SILENE DE SOUZA MAIA, em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu METUZAEL à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal (CP) e ABSOLVEU IMPROPRIAMENTE a ré SILENE, com fundamento
nos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal c.c. artigo 26, caput, do CP,
aplicando-lhe medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico por prazo indeterminado.
A denúncia foi oferecida às fls. 65/66 e recebida em 14 de dezembro
de 2018 (fls. 105). Os réus foram citados e apresentaram suas defesas.
Realizou-se audiência de instrução e julgamento, (depoimentos no
sistema SAJ fls. 221/224) e sobreveio a r. sentença às fls. 324/331.
O réu METUZAEL ofereceu apelação às fls. 464/469, postulando a
redução da pena-base para o mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
3
A corré SILENE apresentou apelo às fls. 471/478, requerendo a
substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 485/496,
pugnando pela manutenção da sentença.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento dos recursos das defesas (fls. 525/529).
É o relatório.
Consta na denúncia que no dia 22 de novembro de 2018, por volta
das 09h02m, na Av. Professor Alfonso Bovero, no 1200, Perdizes, São Paulo,
METUZAEL DA SILVA DIAS JUNIOR e SILENE DE SOUZA MAIA, agindo em
concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante violência e
grave ameaça, um aparelho celular Iphone 7, pertencente à vítima Mariana Nunes Silva.
Ao que se apurou, METUZAEL e SILENE, previamente
ajustados para a prática de roubo, visualizaram a vítima em via pública, ocasião em que
decidiram abordá-la. Mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca,
subtraíram-lhe o aparelho celular.
A vítima estava em um ponto de ônibus quando os acusados se
aproximaram no veículo VW Fox, prata, placas FTD-0826. Em seguida, SILENE desceu
do automóvel e utilizando-se de uma faca ordenou que a vítima entregasse o celular. Logo
após, METUZAEL também desceu e arrancou o celular das mãos da ofendida. Após a
subtração, entraram no veículo e ameaçaram a vítima dizendo para que não acionasse a
Polícia.
Rosicler, mãe da ofendida, foi informada sobre o ocorrido e
conseguiu identificar o paradeiro dos réus através do localizador do aparelho celular,
acionando a Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
4
Os policiais diligenciaram no endereço informado e encontraram o
automóvel em um posto de gasolina. Em revista no interior do veículo, encontraram o
celular da vítima, que foi reconhecido por Rosicler.
A ofendida reconheceu os réus como sendo os assaltantes, bem
como a faca utilizada na empreitada criminosa (fls. 65/66).
O auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência
(fls. 03/06), o auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de entrega (fls. 13/14), laudo
pericial da faca (fls. 280/282) e a prova oral colhida em audiência, comprovam tanto a
autoria quanto a materialidade dos crimes.
Foi realizada perícia psiquiátrica nos autos de insanidade mental
(processo no 0010708-95.2019.8.26.0050), e sobreveio laudo de inimputabilidade de
SILENE ao tempo da infração (fls. 150/155 apenso).
A vítima Mariana Nunes Silva prestou depoimento em juízo e
relatou que estava esperando o ônibus com o celular na mão, ocasião em que parou um
veículo em frente ao ponto. METUZAEL desceu do automóvel e SILENE desceu em
seguida. A ré veio com a faca em sua direção, enquanto que o corréu gritou “perdeu”. A
depoente entregou o celular para ele, que disse para passar o dinheiro. Respondeu que não
tinha mais nada, então ele falou para que ela não saísse dali, senão voltaria. Após, os
assaltantes entraram no veículo e fugiram. Contou que SILENE ficou com a faca apontada
durante toda a ação criminosa. Após, a depoente pegou o ônibus e foi para o trabalho.
Como seu celular tinha rastreador, acionou o dispositivo que ainda estava ativo quando
chegou ao trabalho. Ligou, então, para a delegacia, onde foi informada que teria que ir com
a viatura para realizar o resgate do aparelho. Como estava longe do local dos fatos,
telefonou para sua mãe que foi até a delegacia. Sua genitora pegou um Uber e, no trajeto,
acabou passando pelo endereço localizado no rastreador e observou os réus saindo com o
mesmo veículo utilizado na prática do crime. Passou a segui-los. Quando os assaltantes
pararam em um posto de combustível, sua genitora acionou a Polícia e os acusados foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
5
abordados. Dentro do carro estava o aparelho celular e a faca utilizada na ação.
Reconheceu os réus como sendo os autores do roubo.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação
estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede
policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de
testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece
especial relevo e não pode ser desconsiderada” (RHC no
60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j.
25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia aos apelantes conduta de tamanha gravidade, correspondente ao crime de
roubo, gratuitamente.
A policial Franciele de Souza declarou que a ocorrência foi
informada via COPOM. A vítima foi roubada pela manhã em um ponto de ônibus, anotou a
placa do automóvel utilizado pelos agentes criminosos e passou para sua genitora, a qual
telefonou e disse que os assaltantes estavam próximos a um posto de combustível. Com a
placa e as características dos criminosos, dirigiram-se ao local e lograram êxito em
encontrar o celular e a faca utilizada na ação delituosa dentro do carro. Os réus,
inicialmente, negaram os fatos. Porém, acabaram confessando depois. A vítima foi até a
delegacia e reconheceu, de imediato, os acusados como sendo os roubadores. Foi utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
6
um rastreador do Iphone para encontrar os réus. A genitora da vítima foi até o local e viu o
veículo dos réus, passando a segui-los até onde se deu a abordagem. Reconheceu os réus
em juízo.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se entende que
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC no
115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
7
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, Dje: 11/03/14).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade aos apelantes.
O réu METUZAEL foi interrogado em juízo e confessou a prática
criminosa. Afirmou que mora com a corré há quatro anos. Disse ser pastor evangélico, mas
estava afastado da igreja por dois anos. A respeito dos fatos, esclareceu que ele e SILENE
estavam fazendo uso de crack e quando a droga acabou, o crime foi o meio que
encontraram para permanecer usando. O veículo utilizado na empreitada criminosa
pertencia a SILENE. Tinham a intenção de trocar o celular por entorpecentes. A
abordagem se deu em um posto de combustível. Contou que parou de ir na igreja por causa
das drogas. Não exercia atividade remunerada. Disse que a ré estava com uma faca, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
8
não se aproximou da vítima.
A corré SILENE foi interrogada em juízo e declarou que mora com
seu filho. Disse ser funcionária do Banco Itaú há 18 anos, mas estava de licença médica em
razão de seu vício em crack e em bebida alcoólica. Não se recordou dos fatos, pois na
época estava há muitos dias sem dormir e fazendo uso de psicotrópicos, cocaína, crack e
bebida. Não se lembra nem como saiu de casa. Disse ser viciada em entorpecentes há 40
anos.
Patentes a autoria e a materialidade do delito, que sequer foram
objeto de recurso.
Como mencionado, a ré SILENE foi absolvida impropriamente.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta em relação a
METUZAEL.
A pena-base foi estabelecida em 1/6 acima do piso legal em razão
do emprego de faca. A despeito da argumentação da d. defesa, tem-se que o emprego de
arma branca é situação que merece maior rigor e reprovação, tendo em vista que aumenta o
risco a que a vítima foi exposta, como bem destacado na r. sentença.
Na segunda fase, foi considerada a atenuante da confissão
espontânea, tornando a reprimenda ao piso legal.
Por fim, presente a causa de aumento de pena do concurso de
agentes, a pena foi elevada devidamente em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, não comportando qualquer reparo.
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, tem-se
que foi aplicado o fechado, não comportando alteração para semiaberto ou aberto,
considerando não a gravidade em abstrato do delito, mas sim as circunstâncias em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
9
concreto, sendo certo que regime inicial mais brando não seria suficiente para o resguardo
do corpo social, que já se encontra aterrorizado pela constante prática de delitos contra o
patrimônio, como o delito em tela.
Ademais, de se destacar que a ação do réu e de sua comparsa se
mostrou excessiva, tendo em vista que ameaçaram a vítima por palavras e com o emprego
de uma faca, em plena luz do dia.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
USO
DE
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL
FECHADO GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME
PRATICADO
EM
CONCURSO
DE
PESSOAS
EM
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MAIOR OUSADIA E
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
O
Superior Tribunal de Justiça -STJ, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não
admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso
previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido
formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se
conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual
coação ilegal. A jurisprudência desta Corte Superior tem se
posicionado no sentido de que a arma de fogo inidônea para
efetuar disparos não pode ser utilizada como majorante no delito
de roubo, tendo em vista que, ante sua ausência de potencialidade
lesiva, somente atua com a função de intimidar a vítima,
caracterizando, assim, a grave ameaça inerente ao tipo penal.
Ressalva do entendimento do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
10
É certo que a Jurisprudência desta Corte Superior, nos termos
da Súmula n. 440/STJ, tem entendido que, fixada a pena-base no
mínimo legal, a simples gravidade abstrata do crime de roubo
circunstanciado não constitui motivação idônea para justificar a
imposição do regime prisional fechado.
Todavia, no caso dos autos, embora a reprimenda tenha sido
estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão e a pena-
base fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi fixado
de forma concreta, sob o fundamento da existência de maior
censurabilidade na conduta do réu que, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas,
praticou o delito dentro de transporte público coletivo, o que
demonstra sua maior ousadia e periculosidade, não sendo o caso,
portanto, de incidência da Súmula n. 440 do STJ. Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a causa
de aumento do emprego de arma, reduzindo a pena imposta para
5 anos e 4 meses de reclusão. (STJ, HC 286.046/SP, Rel. Min.
Ericson Maranho, 6a Turma, DJe: 16/12/14).
“ROUBO materialidade boletins de ocorrência e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO

autoria depoimento de vítima que indica o réu como um dos
autores depoimento de policiais que confirma o reconhecimento
seguro do réu realizado pela vítima de rigor a condenação.
CONCURSO DE AGENTES
indicação pela prova oral

validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos
atos. EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade
validade da prova oral que indica seu uso alegação de que não
se tratava de arma ônus de prova que incumbe à defesa
inteligência do art. 156 do CPP
Precedentes das Cortes
Superiores afastamento impossibilidade. RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE vítima que tem a liberdade restringida por tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
11
relevante restrição de liberdade que no caso não é elementar da
figura do caput. PENA base aplicada em 1/6 do mínimo legal
em face do elevado valor da carga que se pretendia subtrair e em
face da maneira organizada como o roubo foi executado

mantença ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes
exasperação em 5/12 em face das causas de aumento mantença
majorantes que contem excepcionalidades que justificam o
aumento
redução da pena em 1/3 em face da tentativa

aumento da fração para o máximo previsto impossibilidade
caso concreto em que ocorreu a forma consumada inversão da
posse fração aplicada na sentença que já se mostrou benéfica.
REGIME acusado praticou o delito na companhia de pelo
menos mais dois comparsas, com emprego de arma de fogo e
ainda mantendo a restrição da liberdade da vítima visaram a
subtração de bem que vulneraria consideravelmente o patrimônio
da vítima, prejuízo que somente não foi maior porque recuperado
o veículo alta reprovabilidade e periculosidade acima do normal
necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da
senda do crime regime fechado necessidade regime mais
brando
impossibilidade
improvimento ao apelo.” (TJSP;
Apelação Criminal 0066484-27.2012.8.26.0050; Relator (a): Lauro
Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
Por fim, quanto a SILENE, que foi considerada inimputável ao
tempo da prática delitiva, aplicou-se medida de segurança de internação em hospital de
custódia e tratamento psiquiátrico por prazo indeterminado.
Pleiteia a defesa a substituição por tratamento ambulatorial.
Contudo, o laudo psicológico concluiu que a acusada “tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503222-19.2018.8.26.0050 -Voto no 14704
12
antecedentes de tratamento psiquiátrico e relato de que ao tempo dos fatos estava em uso
intenso de drogas, principalmente cocaína e álcool. Tem história de tentativas de
tratamento, marcadas por recaídas, abandonos e internações psiquiátricas (...). A
examinada tem quadro compatível com F19.2 da CID 10, transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias
psicoativas, Síndrome de dependência (...). Do acima exposto e com as informações de que
dispomos até o momento da finalização deste documento, podemos concluir que à época
dos fatos o examinado era portador de doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.
Assim, sendo incapaz inteiramente de entender o caráter ilícito dos
fatos, cabível a medida de segurança, nos termos do artigo 26, do CP.
Porém, sendo o crime de roubo punível com reclusão e não com
detenção, necessária a manutenção da internação de SILENE (artigo 97, do CP, a
contrario sensu).
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de
apelação dos réus METUZAEL DA SILVA DIAS JUNIOR e SILENE DE SOUZA
MAIA, mantendo-se a r. sentença como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator